Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003198-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (AGRAVADO), WLADIMYR DIAS MORENO - CPF: 567.862.201-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003198-16.2021.8.11.0000

Agravo no 1003198-16.2021.8.11.0000

Agravante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Agravado:

MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS NA MODALIDADE CONTRATADA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA MEDIANTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DOS AUTORES AGRAVADOS PELA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MATÉRIA, ALIÁS, DE MÉRITO QUE SERÁ RESOLVIDA PELA SENTENÇA.

É de ser mantido o deferimento da tutela antecipada vindicada pelos autores agravados, consistente na instalação das linhas telefônicas na modalidade contratada, máxime se restou demonstrada a plausibilidade do direito decorrente da prova da contratação, bem assim em razão da falta de comprovação da prestação do serviço ou, ainda, que a não instalação das linhas tenha sido por culpa das autoras agravadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003591-38.2021.8.11.0000

Agravo no 1003198-16.2021.8.11.0000

Agravante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Agravado:

MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1002407-21.2021.8.11.0041
, proposta por
MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
Deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a requerida restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pelos autores, com 10 canais dos números (65) 3046-8850 e 3046-8899
, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento e atribuiu para cumprimento o prazo de 24 horas.

Informa que a decisão é tirada de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em 21/01/2021 em que os agravados sustentaram terem firmado com a requerida, aqui agravante, contrato de telefonia móvel de duas linhas e 10 canais que não foram instaladas e incorreram em prejuízos na ordem de R$10.000,00.

Informa ainda, que em tratativas com os requeridos/agravados não efetuou a instalação das linhas, porquanto estavam em reforma e, desse modo, as partes aguardaram até dezembro de 2020 para finalizar as negociações.

Assevera que, mesmo prorrogando a validade da proposta, os requeridos agravados não finalizaram a obra e que, assim, procederam o cancelamento da solicitação de instalação das linhas por eles solicitadas.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que a celebração do contrato não foi finalizada por culpa dos autores.

Assevera que os agravados juntaram proposta comercial apresentada em março de 2020 e não contrato, bem assim que não efetuou a instalação das linhas telefônicas por culpa exclusiva dos agravados.

Assevera que já cedeu as linhas a terceiro de boa fé e, dessa forma, pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para seja reformada a decisão para suspender o cumprimento da obrigação ou, alternativamente, pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 79147542). Contra esta decisão foi feito pedido de reconsideração (id. 79072967), que foi indeferido (id. 79147542).

Contraminuta no id. 83988952.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003198-16.2021.8.11.0000

Agravo no 1003198-16.2021.8.11.0000

Agravante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Agravado:

MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1002407-21.2021.8.11.0041
, proposta por
MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
Deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a requerida restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pelos autores, com 10 canais dos números (65) 3046-8850 e 3046-8899
, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento e atribuiu para cumprimento o prazo de 24 horas.

O cerne do Agravo é saber, especificamente, se é caso de reforma da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a requerida, aqui agravante, restabeleça, em 24 horas, a linha telefônica, na modalidade contratada pela parte autora, com 10 canais dos números (65) 3046-8850 e 3046-8899
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta POR
MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
aqui agravante.

Os autores, aqui agravados, na sua petição inicial, alegaram, em síntese, serem titulares das linhas n. (65) 3046- 8850 e (65) 3046-8899 desde maio de 2020 - PLANO VIVO SIP|Ilimitado nacional 10 canais, e que a requerida lhes ofertou o Plano VIVO SIP|Ilimitado nacional 10 canais, pelo qual os requerentes pagariam R$499,00/MÊS, com os números: 65) 3046-8850 e (65) 3046-8899.

Aduziram ter contratado o serviço oferecido, porém, que a requerida, aqui agravante, deixou de efetuar a instalação como contratado e ainda cancelou, unilateralmente, a contrato, o que teria gerado prejuízos aos autores agravados, porquanto, por tratar de uma sociedade médica, já havia realizado a publicidade e divulgação dos números contratados para seus vários clientes.

Diante disso, os autores, aqui agravados, postularam a concessão da tutela provisória de urgência para que a requerida, aqui agravante, instale/restabeleça o terminal telefônico com os números (65) 3046-8850 e (65) 3046-8899, sob pena de multa. No mérito, pugnaram pela condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$12.000,00.

A tutela de urgência foi deferida em 27.1.2021, cuja decisão é objeto deste Agravo, com a seguinte conclusão:
“
Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, e
determino que a ré restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pela parte autora com 10 canais, com os números (65) 3046-8850 e (65) 3046-8899
, sob pena de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. Intime-se o réu para cumprimento da liminar,
em 24 (vinte e quatro) horas
.”
(grifo próprio).

Pois bem
. Em que pese as alegações, vê-se que sem razão o recurso. Sucede que a demonstração da probabilidade do direito invocado pelos autores resta mesmo evidenciada, conforme fragmento da decisão impugnada que se transcreve:

“
Destarte, necessária a concessão da tutela provisória requerida,
uma vez que a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, em especial, o contrato firmado entre a parte autora e a operadora ré, onde consta a contratação do range de ramais do número (65) 3046-8850 até (65) 3046-8899.
”
(grifei).

A prova até então produzida dá conta da contratação e não há ainda, demonstração de que a prestação do serviço tenha sido efetivada, menos, ainda, de que não foi prestado por culpa dos autores, matéria essa, aliás, que desafia a instrução do processo.

Inclusive, vê-se que os autores, aqui agravados, rebatem a alegação de terem solicitado o cancelamento das linhas telefônicas e atribuem à requerida, aqui agravante, o cancelamento unilateral do plano deles, ou seja, sem sua ciência/anuência, bem assim alegam ter ela, requerida agravante, apresentado outro plano, com números diferentes daqueles contratados, no que discordam, máxime por terem sido os números contratados incluídos nos planos de marketing e publicidade dos autores, bem assim já divulgados para mais de 12 mil clientes, motivo, inclusive, dos prejuízos que alegaram terem sofrido.

Oportuno registrar que, inclusive, a requerida aqui agravante, em 22.2.2021, anuiu com a ordem emanada da decisão impugnada. Tanto é que informou ao juízo de origem, na mencionada data, que estava diligenciando para cumprir a determinação. Entretanto, apenas precisava de mais prazo por entender que 24 horas era exíguo
.

Veja o fragmente da petição juntada não de origem, pela requerida, aqui agravante, em 22.2.2021 (id. de origem 49573555):

“
TELEFÔNICA BRASIL S/A, por seus procuradores, nos autos da ação que lhe é promovida por MORENO E PIMENTA SERVICOS MEDICOS LTDA e WLADIMYR DIAS MORENO, vem, perante V. Exa., tendo em vista o despacho retro, dizer e requer o que se segue:

1. O juiz a quo acolheu a liminar pleiteada pela autora, para restabelecer as suas linhas, nos seguintes termos:

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, e determino que a ré restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pela parte autora com 10 canais, com os números (65) 3046-8850 e (65) 3046-8899, sob pena de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. Intime-se o réu para cumprimento da liminar, em 24 (vinte e quatro) horas.

2. Ressalta-se que
A REQUERIDA ESTÁ DILIGENCIANDO NESSE SENTIDO
, razão pela qual requer a V. Exa. seja concedida dilação de prazo, uma vez que o prazo de 24 horas se mostra exíguo.
“
(grifei).

Logo, é de ser mantida a decisão impugnada.

Importante consignar
que nesta decisão impugnada, não há estipulação de valor de multa diária
.

A referida decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência pleiteada pelos autores,
limitou a consignar que eventual descumprimento importará no arbitramento de multa diária
. Todavia,
não arbitrou a referida multa
.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que na Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, aqui agravante, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a requerida restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pelos autores, com 10 canais dos números (65) 3046-8850 e 3046-8899, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento e atribuiu para cumprimento o prazo de 24 horas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021